Tribunal: STF
Processo: MS 39385
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Gomes Borges contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu de recurso nominado como agravo regimental, interposto pelo impetrante, e arquivou a representação por este apresentada.



    Contra a decisão monocrática de arquivamento, o impetrante apresentou recurso administrativo, que não foi conhecido pela autoridade impetrada por manifestamente incabível, tendo sido determinado o arquivamento dos autos na sequencia.



    A decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça foi então desafiada uma segunda vez, tendo o impetrante interposto agravo regimental (inominado), que também não foi conhecido pela autoridade coatora, determinando-se mais uma vez o arquivamento da representação apresentada. 



    Na visão do impetrante, de acordo com o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, tanto o julgamento do primeiro recurso administrativo como do segundo recurso administrativo nominado como “agravo regimental” deveriam ter se dado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual impetra o presente mandado de segurança. 



    Neste sentido, aduz:



    Em 21.11.2022, o Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, que assumiu o cargo de Corregedor Nacional de Justiça, profere decisão monocrática com o seguinte dispositivo “... não conheço do presente recurso administrativo apresentado, por manifestamente incabível, e determino o arquivamento definitivo dos autos”. 



    Em 16.1.2023, este impetrante interpôs agravo regimental (inominado) contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso administrativo. 



    Em 10.6.2023, foi determinada a intimação da representada para exercer o contraditório, no entanto a representada não apresentou qualquer manifestação. 



    Em 18.8.2023, o Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Corregedor Nacional de Justiça, profere a coacta decisão monocrática determinando o retorno da representação ao arquivo, sem, contudo, levar o feito ao conhecimento do PLENÁRIO do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    É contra essa decisão que se impetra o presente mandado de segurança. 



    2. O que se põe em foco no presente mandado de segurança é se, ao não conhecer do agravo regimental (inominado) como meio de combater a decisão monocrática que nega seguimento ao recurso administrativo interposto contra outra decisão monocrática que havia arquivado sumariamente a representação, o CORREGEDOR do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA teria contrariado direito líquido e certo deste Impetrante de ter seus argumentos levados ao PLENÁRIO do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.



    No que tange ao mérito das decisões monocráticas proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, entende incabível o entendimento já sedimentado naquele Conselho de que tanto as alegações de error in procedendo como de error in judicando não dão azo à atuação correcional.



    Nas palavras do impetrante:



    “(...)



    Na representação, o Impetrante pretende que o CORREGEDOR do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA proponha a instauração de procedimento disciplinar, em face da Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ alegando que ela, em tese, praticou as infrações conforme já relatado acima. 



    A representação foi sumariamente arquivada sob a alegação de que o Impetrante pretendia utilizá-la como via recursal para correção do ato processual proferido pela DESEMBARGADORA. 



    Então, no entender do Impetrante, foi equivocada as razões utilizadas pela decisão monocrática para determinar o arquivamento sumário da representação, por isso o Impetrante interpôs recurso administrativo, nos termos do art. 115 do RICNJ. 



    Contudo, o recurso administrativo teve o seguimento negado por nova decisão monocrática, sob a alegação equivocada de que repetia as razões iniciais. 



    Considerando que todas as decisões até aqui foram monocráticas, arquivamento sumário da representação e a que nega seguimento ao recurso administrativo, o Impetrante interpôs agravo regimental (inominado) com amparo na jurisprudência desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no MS 31.217/DF, cuja conclusão do item 9 da decisão de 9.3.2012 tem a seguinte redação: 



    (...)



    Assim, afere-se que o Impetrante, contra a decisão monocrática que determinou o arquivamento sumário da representação interpôs recurso administrativo. E contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso administrativo interpôs agravo regimental (inominado). Na busca de que, seus argumentos fossem levados ao PLENÁRIO do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    Então, estamos diante de uma relutância monocrática de levar os argumentos deste Impetrante ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça, onde, portanto, afigura-se a violação do direito líquido e certo deste Impetrante. 



    Portanto, não havendo, mesmo que por simetria, qualquer recurso cabível, sob pena de, neste ponto, ser caracterizado com protelatório, encontro amparo no inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República para manejar este mandado de segurança para buscar a proteção do direito líquido e certo violado por ato ilegal do Corregedor Nacional de Justiça. 



    3. O Impetrante tem direito líquido e certo de ter seus argumentos levados à apreciação do PLENÁRIO do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, conforme está previsto pela redação do art. 115 e §2º do RICNJ, in verbis: 



    (...) 



     O RICNJ é regra específica em detrimento a regra geral. Assim, a literalidade do texto normativo preconiza apenas duas opções para o relator do recurso administrativo, a primeira é a de que ele reconsidere a decisão recorrida e a segunda é submeter o recurso à apreciação do PLENÁRIO. 



    Apesar de ter apenas duas opções da regra específica, ainda dentro do RICNJ, é autorizado pela jurisprudência, que o Relator se valha da atribuição prevista no inciso IX do art. 25, para indeferir, monocraticamente, recurso, quando julgar ser manifestamente incabível. 



    Contudo, tal decisão, quando desafiada por agravo regimental (inominado) passa a transbordar a competência monocrática do relator, devendo, por desiderato lógico, ser submetida a apreciação do órgão colegiado.



    Por fim, pede que



    “9. Ante o exposto, REQUER à SUA EXCELÊNCIA o conhecimento e o processamento legal do presente mandado de segurança para, em caráter liminar, defira a medida cautelar para determine que o PLENÁRIO do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA paute para julgamento o Agravo Regimental no Recurso Administrativo na Representação Disciplinar nº 0003331-48.2022.2.00.0000, nos termos da fundamentação. 



    E, após processamento legal, conceda a segurança em definitivo, no mérito, nos termos do pedido liminar, eventualmente, confirmando-o. 



    Por via incidental, REQUEIRO à VOSSA EXCELÊNCIA que reconheça a inconstitucionalidade do entendimento firmado pelo Conselho Nacional de Justiça de que ‘as invocações de erro de procedimento (error in procedendo) e erro de julgamento (error in judicando) impedem a atuação correcional, pois carregadas de conteúdo jurisdicional.’.”



    A autoridade impetrada, atendendo ao pedido de informações, manifestou-se nos autos mediante a Petição nº 117.999/2023:



    “2. Em decisão monocrática, a Exma. Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Corregedora Nacional de Justiça, determinou o arquivamento sumário do expediente, tendo em vista tratar-se de questão de natureza jurisdicional. Eis o trecho respectivo:



    Trata-se, portanto, de questão de natureza jurisdicional, que desborda da atuação da Corregedoria Nacional de Justiça. Eventuais errores in judicando ou in procedendo, repita-se, não são suscetíveis da atuação correcional. É dizer: a prática de atos processuais, ainda que contrários às regras de direito processual que a parte entenda que devam ser as aplicáveis, deve ser corrigida pelas vias recursais, e não pela via correcional. Desse modo, “as invocações de erro de procedimento (error in procedendo) e erro de julgamento (error in judicando) impedem a atuação correcional, pois carregadas de conteúdo jurisdicional” (CNJ – RD – Reclamação Disciplinar – 0000784- 74.2018.2.00.0000 – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – 275ª Sessão ordinária – j. 07/08/2018).



    Contra mencionada decisão, o reclamante MARCELO GOMES BORGES interpôs recurso administrativo, o qual não foi conhecido, por manifestamente incabível, uma vez que não teria sido observado o princípio da dialeticidade, ante ao fato de o recorrente, em suas razões, não haver declinado qualquer motivação fática ou jurídica apta a desconstituir as premissas e conclusões expressamente lançadas na decisão recorrida, limitando-se a renovar as razões e o requerimento inicial, resultando no arquivamento definitivo dos autos com fundamento no inciso IX do art. 25 do Regimento Interno deste CNJ. 



    Inconformado com o arquivamento, o reclamante aduziu nova peça recursal, nominada de Agravo Regimental, que resultou em novo e definitivo arquivamento do feito, sem nada a prover, na medida em que inexiste qualquer previsão legal ou regimental acerca de Pedido de Reconsideração ou Agravo Regimental.”



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República, opina pela parcial concessão da segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ARQUIVAMENTO SEM SUBMISSÃO AO PLENÁRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ART. 56, § 2º, DA DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 



    2. Nos termos do art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, e do art. 56, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, em hipóteses nas quais não for reconsiderada a decisão monocrática impugnada, cumpre ao Corregedor Nacional de Justiça submeter o recurso administrativo ao Plenário do Conselho, sob pena de ofensa ao devido processo legal.



    — Parecer pelo conhecimento parcial do mandado de segurança e, na parte conhecida, pela concessão da ordem para que o recurso administrativo interposto pelo ora impetrante seja submetido ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça.” (e-doc. nº 16).



    É breve o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao impetrante. Igualmente, com fulcro no art. 189, III, do CPC/15, defiro o pedido de segredo de justiça.



    Quanto ao mais, devidamente instruídos os autos, observo ter decaído a pretensão mandamental.



    Isso porque dispõe o artigo 23 da Lei nº 12.016/2010, que disciplina o mandado de segurança:



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Conforme consta dos autos, a controvérsia teve início em 31.5.2022, quando o impetrante apresentou reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça com o fim de iniciar procedimento disciplinar em face da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (e-doc. nº 5, fls. 4/13).



    Em 6.7.2022, a então Corregedora Nacional de Justiça determinou, monocraticamente o arquivamento da referida reclamação disciplinar (e-doc. nº 21, fls. 112/116). 



    Ato contínuo, no dia 7.7.2022, o impetrante, com base no art. 115 do RICNJ, interpôs recurso administrativo contra a decisão monocrática proferida pela E. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça à época (e-doc. nº 5, fls. 123/128).



    No dia 24.11.2022, o atual Corregedor Nacional de Justiça, o Ministro Luís Felipe Salomão não conheceu o recurso administrativo por ser manifestamente incabível e, desse modo, determinou o arquivamento definitivo dos autos. (e-doc nº 5, fls. 156/158). 



    Em face desta nova decisão monocrática, o impetrante interpôs, em 16.1.2023, novo recurso administrativo nominado por ele como “agravo regimental” (e-doc. nº 5, fls. 169/177).



    Finalmente, na data de 18.8.2023, o Corregedor Nacional de Justiça, novamente, não conheceu do recurso de “agravo regimental” por ausência de previsão legal e regimental tendo, desse modo, determinado o retorno dos autos ao arquivo. 



    No dia 11.9.2023, o mandado de segurança foi impetrado.



    Da sequencia cronológica dos fatos, no que se refere à alegada obrigatoriedade de submissão do recurso à apreciação do Plenário, observo ter ocorrido a decadência do direito à impetração do writ, pois ultrapassado prazo maior do que 120 (cento e vinte) dias contados a partir do dia 24.11.2022, data da decisão monocrática que não conheceu do primeiro recurso administrativo e que, de acordo com a alegação do impetrante, com base no artigo 115, § 2º do RICNJ, deveria ter remetido os autos ao Plenário do CNJ , para decisão.



    Com efeito, uma vez interposto recurso administrativo contra decisão monocrática proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, caberia a esta autoridade, segundo entende o impetrante e nos termos do artigo 115, § 2º, do RICNJ, reconsiderar a decisão recorrida ou instruir o recurso com contra-razões e submetê-lo à apreciação do Plenário do CNJ para julgamento.



    Como não houve reconsideração da decisão monocrática objeto do recurso administrativo interposto em 07.07.2022, caberia então submissão do feito ao Plenário do CNJ.



    Ocorre que, em 24.11.2022 a autoridade coatora limitou-se a não conhecer do recurso e determinar o arquivamento do feito.



    Portanto, segundo entende o postulante, a decisão de 24.11.2022, ao não reconsiderar a decisão recorrida e não submeter o recurso para análise do Plenário do CNJ, teria ofendido direito líquido e certo do impetrante.



    No entanto, o presente wirt só foi impetrado em 11.09.2023, após, portanto, o prazo decadencial de 120 dias.



    Registro que a interposição de novo recurso inominado não tem o condão de suspender os efeitos da decisão proferida em 24.11.2022, conforme expressamente prevê o § 4º do art. 115 do RICNJ, verbis:



    Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ. 



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências. 



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas. 



    § 3º Relatará o recurso administrativo o prolator da decisão recorrida; quando se tratar de decisão proferida pelo Presidente, a seu juízo o recurso poderá ser livremente distribuído. 



    § 4º O recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em caso relevante. 



    § 5º A decisão final do colegiado substitui a decisão recorrida para todos os efeitos. § 6º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso. 



    Tem-se, assim, que desde 24.11.2022 a suposta decisão coatora revelava-se “apto[s] a gerar[em] efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado” (MS nº 21.167/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/95).



    Tendo sido o writ protocolizado nesta Corte em 11/9/23, patente é a decadência do direito à impetração do writ constitucional. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 37.328-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/20).



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se inicia a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica sentido de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 38676/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/10/2022)



    Não obstante, resta analisar a impugnação dirigida ao entendimento consignado na decisão monocrática proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça em 06.07.2022 (e-doc. nº 5, fls. 117/121), segundo o qual tanto as alegações de error in procedendo como de error in judicando não dão azo à atuação correcional.



    Sob o ponto, também entendo que ocorreu, igualmente, a decadência do direito à impetração ao mandamus, uma vez que o prazo decadencial teve como termo inicial o dia 06.07.2022, data na qual o Corregedor de Justiça Nacional negou seguimento ao pedido de reclamação disciplinar sob o fundamento de que “[e]ventuais ‘errores in judicando’ ou ‘in procedendo’, repita-se, não são suscetíveis da atuação correcional.” 



    Nesse contexto, resta claro que os supostos efeitos lesivos à esfera do impetrante advieram, quanto ao mérito, da decisão tomada em 6.7.2022, que não conheceu da reclamação disciplinar pelo fato de “as invocações de erro de procedimento (error in procedendo) e erro de julgamento (error in judicando) imped[irem] a atuação correcional, pois carregadas de conteúdo jurisdicional”. 



    Dessarte, o mandado de segurança deveria ter sido impetrado dentro de 120 (cento e vinte) dias após esta decisão, visto que, de acordo com o artigo 115, § 4º do RICNJ, o recurso administrativo interposto em face desta decisão não possui efeito suspensivo.



    Por fim, relativamente à alegação de cunho processual acerca da obrigatoriedade de o recurso administrativo ter sido julgado pelo Plenário do CNJ, os efeitos lesivos advieram da decisão monocrática tomada no dia 21.11.2022, data na qual, em tese não teria sido observada a norma regimental. 



    Dessa forma, é certo que ambas alegações da presente impetração não podem ser conhecidas, ante a ocorrência da decadência do direito do impetrante



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Pelo exposto, nego seguimento à presente impetração, em virtude da decadência do direito da impetrante (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Fica prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente